Tribunal: TJMT
Processo: 1038782-26.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038782-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CESAR BRITO - CPF: 570.073.061-87 (APELANTE), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), GABRIEL SOUZA BRITO - CPF: 060.018.001-89 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038782-26.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva, porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal
entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1038782-26.2018.8.11.0041

APELANTE: GABRIEL SOUZA BRITO.

APELADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA E CERVANTES CAPOROSSI.

Processo na origem: 1038782-26.2018.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
GABRIEL SOUZA BRITO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos por Erro Médico (Proc. n. 1038782-26.2018.8.11.0041) que
GABRIEL SOUZA BRITO
move contra
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA
.

SENTENÇA
(ID 161644429)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensos por ser beneficiário da assistência judiciária.

APELAÇÃO

(ID. 161644452):
GABRIEL SOUZA BRITO
sustenta que houve falha na prestação dos serviços com risco para a vida do autor, comprovada pelo laudo pericial. Alega que a sentença não analisou integralmente o laudo pericial, principalmente o laudo complementar, que afirma que o diagnóstico precoce permitiria a realização de procedimento menos invasivo. Argumenta que a demora no diagnóstico resultou na escolha de um procedimento menos eficaz e prejudicial ao autor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a ação e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, com a consequente inversão da sucumbência.

CONTRARRAZÕES

(ID. 161644456): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038782-26.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
GABRIEL SOUZA BRITO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensos por ser beneficiário da assistência judiciária.

O autor relata que em 06/01/2017 se dirigiu ao
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOSPITAL SANTA ROSA
, com queixa de fortes dores e vômito e o diagnóstico foi de intoxicação alimentar e/ou crise de apendicite e, após fazer alguns exames foi liberado com
uma prescrição de medicamento
. Voltou no dia seguinte e outro profissional o atendeu, avaliou os exames do dia anterior e pediu que voltasse no dia 09/01/2017.

Em razão da dor, voltou ao hospital no dia 07 à noite e foi atendido por outro médico que o encaminhou para medicação, sem ter feito nenhum exame físico ou laboratorial complementar, dispensando-o em seguida.

No dia 08/01/2017, família considerava uma possível apendicite devido à persistência da dor e febre e retornaram ao hospital, onde foi atendido pela primeira médica novamente, que constatou um quadro grave de apendicite e pediu uma tomografia de urgência. O resultado da tomografia determinou a cirurgia de emergência.

Em 09/01/2017, às 2h05m, foi submetido a cirurgia pela Drª Stefânia, que percebeu uma grande quantidade pus na cavidade abdominal, com apêndice necrosado em fase supurativa, necessitando a limpeza da cavidade com soro fisiológico em abundância e a drenagem da cavidade e encaminhamento para a UTI.

Relata que a cirurgia foi bem-sucedida, porém o atendimento pós-operatório também foi falho o que implicou na demora na recuperação do paciente e uma grande cicatriz abdominal.

Atribuiu tais falhas na prestação dos serviços ao hospital, desde o momento da recepção, triagem, espera do diagnóstico, internação, intervenção cirúrgica e depois o tempo de internação e de UTI.

Propôs a ação de indenização por danos morais e estéticos contra o
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço, que lhe deixou uma enorme cicatriz.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não houve nexo causal entre o procedimento e as lesões apresentadas pelo autor.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para o fim de julgar procedente os pedidos e fixar indenização por danos morais e estéticos por erro médico, bem assim, se é caso de inverter a sucumbência.

O que se observa, do relato do autor e das provas apresentadas, é que efetivamente o procedimento cirúrgico foi realizado no
HOSPITAL SANTA ROSA - HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
pelo
pela Drª Stefânia
.

No entanto, o laudo pericial (ID 131620769), após examinar o autor e a documentação acerca do procedimento concluiu que não houve falha na realização do diagnóstico.

Vejamos trecho significativo do laudo pericial médico:

“
O diagnóstico de apendicite é baseado na história clínica e exame físico com o auxílio de exames complementares em casos de dúvida do médico examinador, quanto menor a faixa etária do paciente mais difícil pode se tornar o diagnóstico pela dificuldade de manifestar a queixa clínica por parte da criança. Outro fator determinante para a demora ao diagnóstico é a posição do apêndice cecal, ou seja, em 30% dos casos pode estar localizado em situação pélvica causando sintomas urinários e em 5% dos casos em situação retrocecal causando dor látero-posterior ou lombar.
No caso clínico em questão a idade do autor na época do ocorrido era de 14 anos e o mesmo apresentou a queixa de vômito de forma exuberante frente aos outros sintomas, além da associação com o relato de ter ingerido alimento de qualidade duvidosa, e ao exame físico do terceiro atendimento apenas um dos sinais típicos da apendicite estava presente, condições estas que podem comprometer a celeridade do diagnóstico etiológico
. Não há orientação preventiva em caso de queixa de dor abdominal.
” (grifei).

Portanto, nas circunstâncias que o caso se apresentou, o diagnóstico se deu com base nas queixas de vômito, associado ao relato de ingestão de alimento estragado e no exame clínico realizado, logo não se observa falha no atendimento ambulatorial.

O laudo afirma ainda que a demora no atendimento e diagnóstico pode ter agravado, porém a dor abdominal de forma isolada não permite afirmar qual seria a hipótese diagnóstica, que somente se faz possível baseado na história clínica, exame físico e análise dos exames complementares.

O laudo destaca ainda que a dor abdominal é uma das queixas mais comuns na infância, e geralmente é desencadeada por patologias auto-limitadas como prisão de ventre, gastroenterite ou síndrome viral. Portanto, não havia como se emitir um diagnóstico até que ficassem prontos os exames complementares.

Cite-se, por oportuno, trecho do laudo pericial:

“
O menor ao ser atendido no dia 07/01/17 às 5h37m
não apresentava características absolutas de apendicite aguda
, pois apresentava sintomas de início recente (dor em região epigástrica e vômitos) e sem histórico de febre”.
E complementou nos quesitos 2, 3 e 8:
“Quando o paciente deu entrada no pronto socorro do Hospital Santa Rosa, às 05h37m do dia 07/01/2017, apresentava história clínica compatível com um quadro de intoxicação alimentar? Resposta: Sim. 3) O que é e como se caracteriza um quadro de intoxicação alimentar? Resposta: A
intoxicação alimentar
é uma patologia que pode causar
náuseas, vômitos e/ou diarreia
. É desencadeada após comer alimentos que contenham germes, como bactérias, vírus ou parasitas. As queixas clínicas podem manifestar logo após uma pessoa comer a comida ou não, até dias ou semanas depois. As mais comuns são: náuseas ou vômitos, dor abdominal, diarreia que pode ser aguda ou sangrenta e febre. 8)
Os exames complementares laboratoriais solicitados foram pertinentes
e apresentaram correspondência com a apresentação clínica do paciente e o histórico do quadro patológico?
Resposta: Sim
.
(ID 161644404 - Pág. 11/12).

Desse modo, não se verificam falhas na prestação do serviço de atendimento oferecido ao autor no pronto atendimento do hospital requerido, porquanto as providências foram sendo tomadas à medida que foram realizados os exames complementares e não havia naquele momento indicação para a realização de exame de imagem.

No que diz respeito ao procedimento cirúrgico, relata ainda o laudo que, para um quadro de apendicite aguda, a conduta terapêutica resolutiva é a cirurgia na maioria dos casos, o que foi realizado sem o relato de intercorrências.

Observe-se o seguinte trecho do laudo:

“30) Resposta:
A indicação de lavagem da cavidade abdominal e a utilização de dreno
deve ser exclusivamente por decisão do cirurgião no intraoperatório a depender das condições clínicas naquele momento e o risco de complicações no pós-operatório
. Na literatura médica atual recomenda-se a utilização de dreno em casos de abscesso intracavitário bem formado, ou seja, não é indicado de forma rotineira
.
” (ID 91598701 - Pág. 8/9).

Já a alegação de que a cicatriz poderia ter sido evitada, o laudo pericial esclarece: “
24) Nos casos de
laparotomia exploradora com acesso abdominal por incisão mediana
, a ocorrência de uma
cicatriz cutânea é inerente à via de acesso utilizada
? Resposta: Sim. 25)
É possível a realização de uma laparotomia exploradora sem o desenvolvimento de uma cicatriz
no local de abertura da parede abdominal?
Resposta: Não
”.

Desse modo, em que pese a
responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços.

Com base no laudo pericial, se pode afirmar que o procedimento realizado durante a cirurgia do autor seguiu os parâmetros enumerados pela literatura médica, como sendo o mais adequado com vistas a se evitar danos maiores, nestes incluído o perecimento do paciente.

Do mesmo modo, o laudo atesta que foi correta a decisão do corpo médico e o tipo de cirurgia realizada, visando a segurança do paciente, em razão das circunstâncias encontradas em sua cavidade abdominal quando deram início ao procedimento de videolaparoscopia.

Assim,
se não restou demonstrado o erro no procedimento médico realizado e, consequentemente, a ausência de falha na prestação dos serviços, há que se manter a improcedência dos pleitos indenizatórios
.

Por fim, importante ressaltar que a cicatriz resultante do procedimento cirúrgico além de inevitável nesse tipo de procedimento, independe da vontade ou decisão do cirurgião.

Não demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou estética.

Por fim, o apelante pugna pela condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários.

Observa-se que, se não há reforma da sentença, nenhuma alteração comporta a distribuição da sucumbência e a majoração do valor dos honorários implicaria em reformatio in pejus, de modo que também não é possível.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a sentença que julgou

improcedentes os pedidos de condenação do hospital ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023